Tribunal: STF
Processo: HC 226161
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Wanderley de Medeiros Junior em favor de Raphael Gomes do Nascimento contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 808.395/ PB. 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 17.8.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 14 da Lei 10.826/2003 e 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de um revólver calibre 38, municiado, e uma pequena quantidade de maconha. (eDOC 1, p. 2)



    Ato contínuo, foi decretada a prisão preventiva do paciente. (eDOC 1, p. 2) 



    Alega ilegalidade do flagrante policial, como também, das provas obtidas nele. (eDOC 1, p. 4 – 15)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (eDOC 1, p. 4 – 17) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, bem como, a absolvição da acusação do paciente quanto ao crime de tráfico de drogas.



    O ato coator transitou em julgado em 15.3.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.



    Colho do decreto prisional:



    “No tocante ao fundamento legal, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Com efeito, o crime imputado ao acusado reveste-se de gravidade, tratando-se de tráfico ilícitos de entorpecentes, que tanto impulsiona outros crimes e tanta violência na sociedade. Em verdade, neste feito, o acusado foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado em circunstâncias típicas do tráfico de entorpecentes, levando consigo uma arma de fogo e quantidade de drogas incompatível com o consumo próprio, bem como em sua residência foi encontrado instrumentos utilizados para o desenvolvimento da atividade criminosa e diversos comprovantes bancários, de maneira a demonstrar periculosidade, merecendo a conduta rigorosa atuação do Poder Judiciário, com o fim de acautelar a sociedade e a própria credibilidade da Justiça. Ademais, o flagranteado possui antecedentes criminais, inclusive condenação transitada em julgado, estando atualmente cumprindo Prestação de serviços à comunidade junto a Vara de Execução de Penas Alternativas de João Pessoa, Processo de execução SEEU nº 7003446-13.2017.8.15.2002, demonstrando que a personalidade revela tendência à criminalidade e que, em consequência, não está aptos a conviver em sociedade, de forma a impor a decretação da custódia provisória para garantia da ordem pública. Ressalte-se que, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria, comprovada a necessidade da medida constritiva de liberdade, são irrelevantes as circunstâncias de ter o(a) indiciado(a) residência fixa, profissão definida e bons antecedentes. Dessa forma, no caso em tela, restam demonstrados motivos concretos a justificar a decretação da prisão preventiva do acoimado para garantia da ordem pública, para futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, sendo, portanto, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva, a teor do disposto no art. 310, II, c/c art. 321 ambos do CPP.“ (eDOC 2, p. 48)



    Nesse contexto o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva. (eDOC 2, p. 48)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 gR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.



     



    Por fim, sobre a alegação a ilegalidade da busca e apreensão, sem razão a defesa. Veja-se os termos da denúncia:



    “Ao que se apurou, há cerca de um mês, a Polícia Civil deu início a uma investigação, a fim de aferir a veracidade de denúncia realizada através do telefone 197. Teria sido informado aos policiais que um indivíduo, entre 28 e 30 anos, alto, tatuado, forte, de “cor parda”, identificado pelo prenome de “Rafael”, morador da Rua José Simões de Araújo, nº 602, apto. 102, bairro do Bessa, praticava o crime de tráfico de drogas em sua residência, local onde era realizada a entrega dos objetos ilícitos. 



    Diante das informações, a equipe da Polícia Civil se dirigiu ao local mencionado, para realizar vigilância, até que visualizou um indivíduo com características semelhantes às descritas na denúncia, abordando-o e identificando Raphael Gomes do Nascimento, que se encontrava em poder de arma de fogo municiada e de substância semelhante a maconha. Além disso, após autorização do investigado, os policiais realizaram busca domiciliar encontrado no imóvel uma grande quantidade de substâncias análogas a maconha e cocaína, bem como outros objetos característicos do tráfico de drogas.” (eDOC 2, p. 233)



     Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente